Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-95.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000254-95.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (RECORRIDO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Cecília Prandine Moleiro, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela seguradora reclamada, reformando a sentença apenas para afastar a condenação por danos morais, sob o fundamento de que a negativa administrativa da cobertura não teria sido arbitrária ou abusiva, mas pautada em interpretação razoável das cláusulas contratuais.

A embargante alega omissão relevante, sustentando que o acórdão não enfrentou fundamentos essenciais trazidos nas contrarrazões e reiterados nos autos, especialmente no tocante à forma desleal e ofensiva com que a negativa parcial da cobertura securitária foi conduzida pela empresa ré. Alega ainda que o julgado ignorou aspectos fáticos relevantes, como a acusação de fraude imputada à autora sem qualquer prova, o uso indevido de sinistro anterior como justificativa para recusa, e a negativa por alegação de divergência de endereço, todos os quais seriam aptos a configurar violação à dignidade da consumidora e ensejariam o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Contrarrazões apresentadas no id 278152850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000254-95.2024.8.11.0045

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Embargante(s):

Maria Cecilia Prandine Moleiro

Embargado(s):

Zurich Santander Brasil Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer omissão ou vício que justifique o provimento dos presentes embargos.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à validade da negativa administrativa da cobertura securitária.

A Turma Recursal entendeu, com base nos documentos acostados aos autos, que a conduta da seguradora, embora resultasse em ressarcimento parcial, não se revestiu de arbitrariedade, abuso ou desrespeito à dignidade da consumidora, afastando, assim, o dever de indenizar por dano moral.

Ainda que a embargante insista em destacar fatos e argumentos que, a seu ver, seriam aptos a demonstrar abuso na conduta da seguradora – como a acusação de laudo adulterado e o uso de sinistro anterior para indeferir o atual –, essas alegações foram implicitamente enfrentadas, já que o acórdão analisou a legitimidade das justificativas apresentadas pela seguradora e concluiu que estas não configuraram ilicitude capaz de gerar reparação extrapatrimonial.

Ressalte-se que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração das provas ou reinterpretação das teses já apreciadas, o que, ao que tudo indica, constitui a verdadeira pretensão da embargante.

Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025